Tribunal: TJMT
Processo: 0003808-31.2008.8.11.0008
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003808-31.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE HILTON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 889.482.774-72 (APELANTE), THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), JOSE HILTON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 889.482.774-72 (APELADO), THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (ADVOGADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
AUTOR ATINGIDO NO OLHO DIREITO, POR OBJETO, ARREMESSADO POR MÁQUINA ROÇADEIRA
ACOPLADA EM TRATOR DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, QUE FAZIA CAPINA DE TERRENO BALDIO VIZINHO -
PERDA PARCIAL DA VISÃO
- PROVA DO ATO ILÍCITO, DO DANO, E DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS MANTIDOS –

DANOS ESTÉTICOS – NÃO CONFIGURADOS
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Demonstrado pela prova dos autos que o autor foi atingido no olho direito, por objeto, lançado por máquina roçadeira, acoplada em trator da prefeitura, que realizava limpeza de terreno baldio vizinho, causando a cegueira parcial do autor, é de rigor o reconhecimento do dever de indenizar do Município, pelos danos decorrentes do evento.

2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

4. No caso, o acidente causou prejuízos de ordem moral, haja vista ter culminado ao Autor com alteração física irreversível, já que perdeu parcialmente a visão do seu olho direito, situação que, estreme de dúvida, possui o condão de comprometer sua autoestima e causa a permanente lembrança do infortúnio que o levou a tal situação, devendo ser mantida a indenização por danos morais.

5. Considerando que os danos estéticos se originam do sentimento de desconforto e de constrangimento sofrido pela vítima, ocasionado por uma deformidade permanente verificada em seu corpo, alterando a sua aparência física, não se verifica nos autos qualquer prova do efetivo dano estético, não merecendo reforma na sentença.

6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos, somente para determinar a aplicação do Tema 905/STJ quando da atualização do débito, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA e por JOSE HILTON ALVES DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
/MT,
M.M. Alexandre Meinberg Ceroy
,
nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 3808-31.2008.811.0008, Cód. 37399, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 32.795,00 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença.

Em suas razões recursais,
JOSE HILTON ALVES DE ALMEIDA
sustenta, em síntese, que em decorrência do acidente (seu olho esquerdo foi atingido por pedaço de pau que voou da roçadeira do Município que trabalhava no terreno vizinho à sua casa), necessitou ser submetido a procedimento cirúrgico para retirada de fragmento que ficou em seu olho esquerdo.

Assevera que trata-se de dano físico e estético que diminui a acuidade visual do Apelante e o obriga a realizar diversos exames e trocas de lentes, gerando a angústia de uma provável cegueira e utilização de lentes com graus altíssimos que afetam também a aparência do Apelante, motivo pelo qual, faz jus a indenização por danos estéticos, independente do arbitramento dos danos morais.

Aduz que os juros moratórios devem ser arbitrados a partir do evento danoso (07/12/2005) nos termos da sumula 54 do STJ.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, arbitrando-se danos estéticos no patamar de 25 (vinte e cinco) salários mínimos e determinando a atualização dos juros moratórios a partir do evento danoso.

O Apelante
MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA
, afirma que o Estado é responsável pelos danos indevidamente suportados pelo administrado, quando provado que o resultado lesivo ocorreu ou foi agravado em razão da culpa ou omissão da Administração Pública, o que não ocorreu no caso, posto que após levantamento de dados constatou-se que ninguém tinha conhecimento dos fatos apontados pelo Recorrido, bem como, que o município sempre detém todas as cautelas necessárias na execução dos serviços.

Assevera que não compete ao Ente Municipal a incumbência de indenizar o Requerente, posto que desconhecia os fatos narrados na exordial, e ainda, porque tomou todas as providências possíveis e necessárias ao atendimento ao paciente quando solicitado e terceiro, tendo em vista que em nenhum momento provou-se que o evento foi causado por negligência ou imprudência do Apelante.

Pugna ainda, pela aplicação dos juros conforme a Lei 11.960/09 que deu nova redação ao artigo 1o F da Lei 9.494/97.

Por fim, requer a procedência do recurso, reformando-se a sentença de 1° grau, para julgar improcedente a ação em todos os seus termos, isentando o Requerido do pagamento de quaisquer verbas pleiteadas, ou, pugna pela modificação da r.
decisum
no que se refere ao índice aplicado acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês para que sejam calculados de acordo com a Lei 11.960/09 que deu nova redação ao artigo 1° F da 9.494/97.

O
MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA
apresentou contrarrazões no ID. 30360000 e o
JOSE HILTON ALVES DE ALMEIDA
no ID. 30361497.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo seu desinteresse no feito – id. 31583472.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA e por JOSE HILTON ALVES DE ALMEIDA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte Ré ao pagamento, a título de dano moral, o valor de R$ 32.795,00 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JOSE HILTON ALVES DE ALMEIDA
ajuizou a presente Ação de Reparação de Danos em desfavor
MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT
, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão de um pedaço de pau ter acertado o seu olho, quando a roçadeira do Município estava executando serviços em terreno baldio vizinho do Autor.

Por conta do acidente, foi submetido a uma cirurgia para retirada do corpo estranho que se alojou em seu olho, e após vários retornos ao oftalmologista, o médico declarou que o Autor possui uma sequela de laceração corneana e trauma contuso em olho direito.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial, sob o fundamento de que é verossímil a alegação de que a parte autora sofreu acidente ao ser atingido por objeto arremessado pela roçadeira de propriedade da Requerida, sendo certo e incontestável o dano moral, em razão da perda parcial da visão do Autor.

Irresignado com a sentença, o
MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT
apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, e o
JOSE HILTON ALVES DE ALMEIDA
pleiteia pelo arbitramento de indenização quanto aos danos estéticos, sendo que ambos requereram a alteração quanto aos juros e correção monetária.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Município no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado os danos supostamente sofridos.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Nova Olímpia, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, o Autor/José Hilton, afirma que no dia 07/12/2005, aproximadamente às 16h30min, estava na lavanderia de sua residência, momento em que a roçadeira acoplada ao trator de propriedade do Município, que trabalhava no terreno baldio ao lado, jogou um pedaço de pau atingindo o olho esquerdo do Requerente.

O ente municipal, por sua vez, desde a contestação (ID. 30358469), nega a autoria do fato danoso, ao fundamento de que sempre detém todas as cautelas necessárias quando na execução dos serviços públicos, principalmente no que tange a limpeza de lotes e ruas na cidade.

O Boletim de ocorrência de ID. 30356995 - Pág. 8, possui a seguinte narrativa:

“Que esclarece que no dia 07 de dezembro do ano de 2005, por volta das 16:30 horas, um trator da Prefeitura estava fazendo um serviço de limpeza em um terreno baldio, do lado da residência da vitima, quando se encontrava na lavanderia lavando as mãos, um pedaço de pau jogado do trator, bateu no olho da vitima; que após uma hora e trinta minutos aproximadamente, vendo que a lesão estava incomodando, procurou o Posto de Saúde do Município foi medicado pelo médico Dr. BANDEIRA, e o Dr. Demétrio o encaminhou para a clinica de Olhos de Tangará, onde ao ser medicado foi marcado uma cirurgia em seu olho direito, para o dia 22.12.05 no Hospital das Clinicas; Que foi a procura do Secretario de Obras o Senhor THIAGO e informou ao mesmo o fato ocorrido, e que até a presente data ninguém o procurou nem mesmo sabe informar o nome do operador do Trator que lhe causou a Lesão Corporal.”

A Testemunha CARLOS DE JESUS SANTOS ouvido na audiência de instrução realizada no dia 03/12/2013 (ID. 30359970 - Pág. 6/7) afirma que trabalhava com o trator da Prefeitura e que realizou serviços no bairro ouro verde (local da residência do Autor), corroborando com a narrativa inicial.

Desta forma, a dinâmica do acidente, como descrito na inicial, bem como origem do lançamento do objeto pela roçadeira acoplada ao trator pertencente ao Município, e conduzido pelo servidor municipal foi confirmada, pelo que demonstrado o ato tido por ilícito, e a relação de causalidade entre este e o dano, tendo as testemunhas, também, confirmado a ocorrência da lesão descrita na inicial, que também é confirmada pelos documentos médicos de ID. 30356994 - Pág. 4 ao ID. 30356995 - Pág. 3.

Note-se que evidente a falha da ré ao executar o serviço no local.

O serviço foi prestado sem qualquer preocupação com a segurança necessária, posto que não foram tomadas cautelas mínimas, como a utilização de equipamentos de segurança para prevenir que os objetos lançados pelo equipamento atingisse qualquer pessoa.

Para se ver livre da responsabilidade, caberia ao Município demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se verificar que não há qualquer elemento que permita imputar-lhe a culpa.

Ora, o ônus da demonstração da culpa da vítima era do réu (CPC, artigo 373, II), que dele não se desincumbiram, o que faz prevalecer íntegra a sua responsabilidade objetiva pela reparação.

Em casos tais, o ônus da prova é invertido: ao Município é que compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.

Como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

Nesse passo, demonstrado o ato tido por ilícito e a relação de causalidade entre este e o dano, é de rigor o reconhecimento do dever de indenizar, pelo que deve ser mantida a sentença, neste ponto.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Danos morais.

As lesões corporais, estéticas e emocionais, decorrentes do acidente, configuraram verdadeira ofensa aos direitos da personalidade da vítima, mormente no caso dos autos, em que, aliada a dor, e o constrangimento sofrido em razão do acidente, e a posterior parcial cegueira por ele causada, soma-se o sentimento de justa revolta com a omissão do Município réu, que não prestou qualquer auxílio ao autor, nem socorro no momento do acidente.

Daí entender-se que tal atitude injusta, seguida, naturalmente, de justa revolta, merece compensação. Certa, pois, a ocorrência de dano moral, a indenização é devida.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - REMESSA NECESSÁRIA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - ART. 496, I, DO CPC - AUTOR ATINGIDO NO OLHO ESQUERDO, POR PEDRA DE CALÇAMENTO, ARREMESSADA POR MÁQUINA ROÇADEIRA ACOPLADA EM TRATOR DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, QUE FAZIA CAPINA DE VIA PÚBLICA MUNICIPAL - VAZAMENTO DO GLOBO OCULAR ESQUERDO DO AUTOR, COM PERDA PARCIAL E IRREVERSÍVEL DA VISÃO - PROVA DO ATO ILÍCITO, DO DANO, E DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARIBITRAMENTO DO VALOR, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - AUTOR FALECIDO NO DECORRER DO PROCESSO POR CAUSA DIVERSA DAS SEQUELAS DO EVENTO DANOSO - SUCESSÃO PELO ESPÓLIO - ARBITRAMENTO EM PRIMEIRO GRAU EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - CABIMENTO - DANOS MATERIAIS - DESPESAS MÉDICAS E DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO - PROVA DOCUMENTAL - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO RESPECTIVA - PENSÃO MENSAL PARA A VIÚVA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA, AINDA QUE PARCIAL, EM DECORRENCIA DAS SEQUELAS DO ACIDENTE, ATÉ A MORTE DO AUTOR - FALECIMENTO POSTERIOR DO AUTOR DECORRENTE CAUSAS DIVERSAS DAS SEQUELAS DO ACIDENTE - PENSIONAMENTO INDEVIDO - ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.209/09 - APLICAÇÃO- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - PREJUDICADA A APELAÇÃO. 1-Sendo ilíquida a sentença proferida contra ente público municipal, é de rigor o conhecimento de ofício da remessa necessária. 2-
Demonstrado pela prova dos autos que o autor foi atingido no olho esquerdo, por pedra de calçamento, lançada por máquina roçadeira, acoplada em trator da prefeitura, que realizava limpeza de via pública, causando a cegueira parcial e irreversível do autor, é de rigor o reconhecimento do dever de indenizar do Município, pelos danos decorrentes do evento
. 3- As lesões corporais, estéticas e emocionais causados ao autor, decorrentes do evento danoso de natureza gravíssima, causado por preposto do município, configuraram verdadeira ofensa aos direitos da personalidade da vítima, mormente no caso dos autos, em que, aliada a dor, e o constrangimento sofrido em razão do evento, e a posterior cegueira parcial por ele causada, soma-se o sentimento de justa revolta com a omissão do Município réu, que não prestou qualquer auxílio ao autor; nem socorro no momento do acidente, nem auxílio material, ou no tratamento, após o fato. 4- Danos morais devidos. 5- Na fixação do quantum indenizatório dos danos morais, devem ser atendidos os critérios objetivos e subjetivos do caso, concernentes à gravidade e repercussão da ofensa, à posição social do ofendido e à situação econômica do ofensor. (...) (TJ-MG - AC: 10393140015446001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)

Devida, portanto, a indenização por danos morais ao apelante.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, no entanto, como é curial, o valor dos danos morais deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor.

Deve-se considerar, ainda, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Demais disso, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se admite que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido.

In casu
, os danos morais foram fixados em R$ 32.795,00(trinta e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais) no primeiro grau.

No caso,
o acidente causou prejuízos de ordem moral, haja vista ter culminado ao Autor com alteração física irreversível, já que perdeu parcialmente a visão do seu olho direito, situação que, estreme de dúvida, possui o condão de comprometer sua autoestima e causa a permanente lembrança do infortúnio que o levou a tal situação.

Dessa maneira, esses elementos apontam que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, a título de indenização pelos danos morais, deve ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Danos estéticos.

Com relação aos danos estéticos, ressalto, a principio, que estes não podem ser confundidos com os danos morais, pois são institutos distintos.

Nesse sentido urge mencionar o entendimento dos eminentes doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, acerca da distinção de danos morais e estéticos (corporais):

"Violada a integridade física da pessoa humana caracteriza-se o dano estético - que, em linhas gerais, corresponde às lesões, permanentes ou transitórias, na integridade física de uma pessoa. Não se olvide, ademais, que a afronta à integridade física pode estar cumulada com a violação da honra ou de um outro direito da personalidade, o que gera, na hipótese, uma possibilidade de cumulação da reparação de danos, como já reconhecido pela Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça".

É cediço que os danos estéticos se originam do sentimento de desconforto e de constrangimento sofrido pela vítima, ocasionado por uma deformidade permanente verificada em seu corpo, alterando a sua aparência física.

Veja-se, a propósito, a lição de Rui Stoco:

"(...) a condição
sine qua non
à caracterização do dano estético, que justifica que se indenize por dano moral, e a ocorrência de efetiva e permanente transformação física na vítima, já não tendo, hoje, a mesma aparência que tinha, pois esta constitui um patrimônio subjetivo seu, que tem valor moral e econômico.

(...)
Contudo, tratando-se de dano estético irreparável, que impõe à pessoa uma alteração sensível, significativa ou algo que incomoda e a faz sentir-se diminuída, humilhada e envergonhada, então o dano estético subsume-se no conceito de dano moral e como tal deverá ser reparado". (in Tratado de Responsabilidade Civil, 6a edição, p. 1.657. Editora Revista dos Tribunais - 2.004)

No caso em testilha, não restou devidamente comprovado o dano estético, não tendo o Autor sequer trazido fotos para corroborar com suas alegações.

Além disso, no depoimento do médico Dr. Bráulio, este afirma que houve lesão interna no olho do Autor, sendo possível verificar somente com uso de lanterna, posto que não realizou nenhuma intervenção externa nas pálpebras e cílios, não havendo ferimento grave fora do olho.

No que tange a alegação de que a acuidade visual do Apelante, o obriga a realizar diversos exames visuais e a utilização de lentes com graus altíssimos, o que afetam a sua aparência, tenho que não merece prosperar.

Isto porque, verifica-se da declaração médica de ID. 30356994 - Pág. 11, que “a acuidade visual em cada olho, com correção óptica, é de 20/40 em OD e 20/20 em OE”, o que é considerado como leve perda de visão ou próximo da visão normal pela organização mundial de saúde (
https://www.sindromedeusherbrasil.com.br/baixa-visao
).

Ainda, entendo que a utilização de óculos não é suficiente para caracterizar os danos estéticos.

Desta forma, agiu de modo acertado o juízo
a quo
ao deixar de condenar o Município em danos estéticos.

Juros e correção monetária.

Quanto aos
juros e correção monetária
, sustenta em seus recursos a aplicabilidade integral do art. 1o-F, da Lei n.o 9494/97, no que tange à atualização monetária e juros.

Após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos,

para determinar a aplicação do Tema 905/STJ quando da atualização do débito, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021